Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Em sede de contrarrazões (ID 14277159), a parte agravada suscitou preliminar de preclusão. Frente ao exposto, em observância ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se acerca da referida tese no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se.Intime-se.